Tribunal: TJDFT
Processo: 0706145-28.2020.8.07.0012
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VERBA HONORÁRIA PERICIAL. ÔNUS DA PARTE VENCIDA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1. O acolhimento dos embargos acarreta a improcedência do pedido formulado na ação monitória, atraindo a incidência do art. 85, § 2o, do CPC para a fixação dos honorários advocatícios, não havendo desproporcionalidade da condenação em cotejo com a verba arbitrada no bojo de pleito reconvencional deduzido pelo embargante, haja vista que tais condenações não se confundem. 1.1. A reconvenção tem natureza autônoma, de modo que, derrotado o autor na demanda principal, a sucumbência deve ser calculada tendo como parâmetro o valor da causa inserido na petição inicial.
2. Os honorários periciais estão incluídos no conceito de despesas processuais e, em atenção ao princípio da sucumbência, devem ser pagos pela parte integralmente vencida no processo.
3. É indevida a reforma de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, se o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ocorrência de seu fato gerador, nos termos do art. 373, inciso I do CPC.
4. Recursos não providos.